Tribunal: TJDFT
Processo: 0703617-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CONHECIMENTO. LITIGANTES RECIPROCAMENTE VENCIDOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. DIREITO A REDUÇÃO DE JORNADA LABORAL SEM COMPENSAÇÃO DE CARGA HORÁRIA E SEM REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. RECONHECIMENTO. PREVISÃO LEGAL. ART. 61, II, § 1o, LEI COMPLEMENTAR N. 840/2011 C/C ART. 42 DO DECRETO N. 34.023/2012. LIMITE MÁXIMO DE ATÉ 50%. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE DO PARECER EMITIDO POR JUNTA MÉDICA OFICIAL PARA DIMENSIONAMENTO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE AFERIDA EM PERCENTUAL MENOR DO QUE O POSTULADO PELA SERVIDORA COM DEPENDENTE COM DEFIFICIÊNCIA. AMPLIAÇÃO DO BENEFÍCIO. CARECIMENTO A SER COMPROVADO PELA PARTE INTERESSADA NA READEQUAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELA SERVIDORA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. É assegurado ao servidor público distrital que tenha cônjuge, companheiro ou dependente com deficiência ou doença falciforme, horário especial de serviço com redução de até 50% da jornada de trabalho, independentemente de compensação de horário e sem redução de vencimentos, cuja necessidade deve ser atestada por junta médica oficial. Inteligência do art. 61, II, § 1o, da Lei Complementar n. 840/2011 c/c art. 42 do Decreto n. 34.023/2012.
2. O § 1o do art. 61 da Lei Complementar n. 840/2011 estabelece o percentual de 50% não como critério fixo de concessão, mas como patamar máximo para o benefício, que pode ser menor a depender das circunstâncias. 2.1. O dispositivo legal define a avaliação do dependente por junta médica oficial como premissa para a concessão do benefício, tanto qualitativa quanto quantitativamente, porquanto o simples fato de o servidor distrital ter dependente portador de deficiência não gera, por si só, a concessão do benefício, cujo enquadramento e medida devem ser aferidos em junta médica oficial, caso a caso.
3. Consoante elucidam a doutrina e a jurisprudência, até prova em contrário, presume-se que todos os atos praticados pela Administração sejam verdadeiros e editados com observância das normas legais pertinentes. Por se tratar de presunção relativa (iuris tantum), os referidos atributos de legitimidade e de veracidade admitem prova em sentido contrário. Contudo, o efeito de tal presunção é o de inverter o ônus da prova, ou seja, de transferir para a parte interessada na desconstituição do ato a incumbência de provar o desacerto do ato administrativo exarado.
4. Comprovada a necessidade de acompanhamento especializado em até 20% e inexistindo elementos que infirmem a presunção iuris tantum de veracidade e legitimidade da perícia médica oficial, deve ser mantido o ato administrativo válido que dimensionou a quantidade adequada de redução da jornada para o atendimento das necessidades da dependente da servidora pública distrital.
5. Apelação do réu conhecida e não provida. Recurso adesivo da autora conhecido e não provido. Sem majoração de honorários.